Tribunal: STF
Processo: AI 861561
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.